Tribunal: TJES
Processo: 0005395-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ARTIGO 781, I DO CPC. SÚMULA 335 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O processo de origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC/2015 possui regramento específico quanto à competência.

2. Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos, tratando-se de opção do credor, desde que não importe prejuízo para o devedor.

3. A hipossuficiência deve ser examinada a partir das condições pessoais da parte e reconhecida apenas quando houver vulnerabilidade que imponha dificuldades de acesso ao Poder Judiciário.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005395-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ANTONIO CARLOS DOS REIS ALCANTARA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ARTIGO 781, I DO CPC. SÚMULA 335 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O processo de origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC/2015 possui regramento específico quanto à competência.

2. Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos, tratando-se de opção do credor, desde que não importe prejuízo para o devedor.

3. A hipossuficiência deve ser examinada a partir das condições pessoais da parte e reconhecida apenas quando houver vulnerabilidade que imponha dificuldades de acesso ao Poder Judiciário.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005395-67.2021.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO:
ANTONIO CARLOS DOS REIS ALCANTARA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra a r. sentença de fls. 52/53, que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Execução de título extrajudicial” ajuizada pela apelante em desfavor de
ANTONIO CARLOS DOS REIS ALCANTARA
.

Em suas razões recursais (fls. 57/62), a apelante alega, em suma, que é válida a cláusula de eleição de foro estabelecida entre as partes, além de o artigo 781 do Código de Processo Civil prever a possibilidade de ajuizamento da execução no local eleito no título.

Sustenta que o declínio de competência não implica em extinção do processo, mas apenas em intimação do apelante para diligenciar na redistribuição do feito, nos termos do Ato Normativo nº 37/2021 deste E. Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a validade de cláusula de eleição de foro.

Sem contrarrazões.

Verifica-se que, a apelante, ora exequente em primeiro grau, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial na comarca de Vitória/ES, com fundamento na cláusula de eleição de foro.

Após a citação do executado (fl. 46) com o transcurso do prazo sem qualquer manifestação, o juízo
a quo
extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos seguintes termos:

Cuida-se de ação de execução promovida pela Dacasa S.A.

Na inicial, a autora abriu tópico específico ao tratamento da competência territorial, argumentando que ao caso aplicar-se-ia a norma do art. 63 do Código de Processo Civil.

Com base em tal dispositivo normativo, disse que o contrato celebrado com a ré, por conter cláusula de eleição de foro (CPC, art. 63), seria suficiente à instauração da competência do foro de Vitória para processar e julgar a demanda.

Entretanto, entendo de modo diverso.

O processo instaurado possui relação de direito material subjacente pautada em clara relação de consumo existente entre as partes credora e devedora, visto que aquela, mediante concessão de crédito a esta, exige o adimplemento das parcelas decorrentes do contrato celebrado, acrescidas dos encargos moratórios incidentes.

Evidente, então, que as partes se enquadram nos conceitos estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que estabelece o enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, conclui-se que a cláusula de eleição de foro, no caso específico, representa verdadeiro prejuízo à parte devedora, visto que o endereço que consta da sua qualificação é de município distinto desta Capital.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça consignou que "o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador".

Aliás, o reconhecimento da incompetência territorial, em casos como o presente, pode ser realizada de ofício, uma vez que “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu” (CPC, art. 63, p. 3º).

No caso sob análise, conquanto ocorrida a citação do réu, por se tratar de demanda fundada no Direito do Consumidor, a incompetência é cognoscível de ofício, a qualquer tempo, uma vez que absoluta.

[...]

Posto isto, reconheço, de ofício, a incompetência deste juízo para processar a presente demanda, razão pela qual determino a remessa dos autos à Comarca onde a ré se encontra domiciliada, a fim de que lá se proceda ao seu regular processamento.

Com o reconhecimento da incompetência, o caminho natural da presente ação deveria ser o de sua remessa ao juízo competente. Entretanto, com o advento do Sistema PJe, cuja utilização é obrigatória, não é possível a remessa de processos físicos, uma vez que podem ser protocolados diretamente na comarca de destino pela parte interessada.

Diante do exposto, considerando a inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do presente feito, extingo a presente ação, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. [...]

Com a devida vênia, entendo que o entendimento não é o mais acertado. Explico.

O processo de origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC/2015 possui regramento específico quanto à competência, vejamos:

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado,
de eleição constante do título
ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;

Como se verifica, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos, tratando-se de opção do credor, desde que não importe prejuízo para o devedor.

Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA DA AUTORA NÃO COMPROVADOS
. PRECEDENTES. 1
. A cláusula de eleição de foro é, em regra, considerada válida, podendo ser afastada somente quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência, o que não ocorreu no presente caso.
2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no CC n. 193.021/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

[...] 2.
Havendo cláusula de eleição de foro, o exequente poderá optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro eleição ou pelo foro de domicílio do réu
. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.294.573/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/10/2018, DJe de 5/11/2018.)

O mesmo entendimento já foi adotado neste Egrégio Tribunal, em julgado assim ementado:

[...] O afastamento da cláusula de eleição de foro em contratos envolvendo relação de consumo não é automático, justificando-se a medida apenas quando houver demonstração de prejuízo ao direito de defesa do consumidor. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante FERNANDO CARREIRO CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA e Agravado EUCLÉRIO DE AZEVEDO SAMPAIO JÚNIOR; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001462-39.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 19/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A desigualdade de natureza econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro. 2. O obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de acesso à Justiça, o que não se verifica na hipótese. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0021733-53.2020.8.08.0024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Data: 09/06/2023)

Convém salientar que a hipossuficiência deve ser examinada a partir das condições pessoais da parte e reconhecida apenas quando houver vulnerabilidade que imponha dificuldades de acesso ao Poder Judiciário.

Não é demais destacar, ainda, o teor da Súmula 335 do STF, segundo a qual “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.

Por fim, entendo que se mostra prejudicado o exame da alegada impossibilidade de extinção do processo pela incompatibilidade entre processo físico e o sistema PJE, diante da fundamentação acima.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja retomado regular trâmite do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 30/09-04/10

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões